Tribunal: TJDFT
Processo: 0724908-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724908-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. A. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA SILVA FONTES AGRAVADO: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por N.A.S.F., adolescente com dezessete anos de idade, assistido pela genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer, Processo no 0721707-13.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 17946097), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois depende da conclusão do ensino médio para ingressar no curso de Administração oferecido pelo Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. Narra ter obtido aprovação no vestibular online do 2o semestre, aos dezessete anos de idade. Defende que os artigos 38, da Lei no 9.394/96, e 208, inciso V, da Constituição Federal de 1988, devem ser interpretados de forma a permitir o acesso ao ensino superior, segundo a capacidade de cada um. Aduz que o agravante concluiu boa parte do Ensino Médio e foi aprovado em vestibular para curso superior, não sendo razoável que se negue o seu acesso ao curso supletivo. Cita julgados que entende corroborarem sua tese. Discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Formula pedido de antecipação de tutela, para que possa realizar sua matrícula no curso supletivo pretendido, a fim de concluir o segundo grau e se inscrever no curso de nível superior. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo recursal dispensado, por ter sido concedida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É o relatório. Decido. Em análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a antecipação da tutela recursal requerida. O agravante se inscreveu no processo seletivo do 2o semestre de 2020 para o curso de Administração, realizado pelo Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, ciente de que não satisfazia as exigências legais para sua participação no certame e matrícula no curso universitário, caso obtivesse aprovação. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996 estabelece, claramente, que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, serão realizados para os maiores de dezoito anos. O agravante, nascido em 08/03/2003, não satisfaz o requisito etário para acesso ao ensino supletivo e cursa o terceiro ano do ensino médio, consoante declaração do colégio Olimpo (ID 67769353). A aprovação no certame vestibular do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB não constitui causa idônea, por si só, para a supressão de etapa de formação escolar de quem se encontra inserido na educação básica e que ainda não concluiu a terceira série do ensino médio. Por outro lado, o agravante não comprovou haver obtido aceleração de estudos por mérito próprio, segundo sua capacidade, no estabelecimento de ensino médio no qual está regularmente matriculado. Não está demonstrado, portanto, de acordo com os elementos de prova coligidos nos autos, capacidade pessoal para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, segundo a sistemática educacional estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (artigo 24, inciso V, alínea “c” e artigo 59, inciso II). Observo, como bem assentado pelo Juízo a quo que da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal no 9394/96 depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Objetivamente, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata a presença de fundamento legal para isentar a agravante do cumprimento das exigências para o acesso precoce ao ensino universitário, sem a conclusão do ensino médio regular em situação condizente com sua faixa etária. Não estão evidenciados parâmetros objetivos e subjetivos legítimos para que se possa, com fundamento no Princípio da Proporcionalidade, conceber uma atenuação da exigência legal em prol da agravante com a finalidade de autorizar, excepcionalmente, sua inscrição em curso supletivo e a imediata submissão a exame como meio para obter o certificado de conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar a matrícula em universidade para a qual ele conseguiu vaga mediante êxito em teste vestibular. Assim, não constatada a possibilidade de provimento imediato do recurso, não há como deferir o pedido liminar, pois os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação no prazo legal. Dispensada a intimação do agravado, em razão da ausência de sua citação no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator